Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705590-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL GONCALVES ROMAO EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL GONÇALVES ROMÃO em face da sentença (ID 31025490) proferida nos autos da presente ação revisional de cláusula contratual movida em desfavor do BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos e indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em atenção ao pedido de gratuidade de justiça do apelante, esta Relatoria o intimou para efetuar, no prazo de 05 dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 31503598), visto que no recurso de apelação apenas se limitou a reiterar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem apresentar, nas razões recursais do apelo, insurgência específica quanto ao indeferimento do pedido contido na sentença, de modo a operar-se a preclusão. O apelante apresentou embargos de declaração (ID 31922138), ao qual foi negado provimento (ID 31135419). Após, comparece novamente (ID 32455053) para requerer a dilação de prazo por 10 (dez) dias a fim de efetuar o pagamento do preparo em dobro, conforme determinado, além de esclarecer ter efetuado, por equívoco, o pagamento da guia recursal apenas no valor normal. Junta a guia e o comprovante de pagamento na forma simples (ID 32455051/32455052). Brevemente relatado. Decido. Indevida a pleiteada dilação do prazo para o recolhimento do preparo em dobro. Com efeito, o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Por seu turno, o artigo 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Referidos prazos legais são peremptórios, de forma que no caso de a parte não cumprir a determinação em 5 dias úteis, o recurso, por consequência, será considerado deserto. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ Não se olvida, ainda, a norma disposta no §6o do art. 1.007 do CPC no sentido de que “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo”. Contudo, no presente caso, observa-se que, após determinação para recolhimento em dobro do preparo, mantida após embargos de declaração, procedeu o apelante apenas ao recolhimento simples do preparo, em nítido descumprimento ao comando judicial. Destaca-se, por oportuno, que a genérica justificação de recolhimento do valor nominal por mero equívoco não se enquadra como justa causa ou justo impedimento apto a ensejar a dilação ou devolução do prazo, à luz do art. 1.007, §6o, do CPC. Dessa forma, não efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal previsto pelo CPC e diante da inexistência de comprovado justo impedimento, resta caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante art. 932, inciso III e parágrafo único, e art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Sem majoração dos honorários, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, porquanto não fixada tal verba na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora